Tribunal: TJBA
Processo: 8007124-70.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007124-70.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HUDSON OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
KEITH MEIRA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE VEÍCULO E DÉBITOS FISCAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. REGISTRO DE PROPRIEDADE E COBRANÇA DE IPVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS ENTES PÚBLICOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA e pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/BA contra sentença que, em Ação Declaratória, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Apelado. O autor, vítima de fraude, teve um veículo registrado indevidamente em seu nome, o que gerou a cobrança de tributos e multas. A sentença determinou a exclusão do nome do autor do cadastro do veículo, o cancelamento dos débitos fiscais e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. As questões submetidas a este Tribunal são a existência de nulidade processual por ausência de citação de litisconsortes passivos necessários (revendedora de veículo e instituição financeira); A legitimidade passiva do Estado da Bahia para figurar na demanda e a responsabilidade dos entes públicos pela manutenção do registro fraudulento e cobrança dos tributos dele decorrentes; d) A configuração de dano moral indenizável em decorrência dos fatos;
3. Preliminar de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário deve ser rejeitada. A pretensão do autor direciona-se contra os entes públicos em razão da falha na prestação do serviço administrativo de registro veicular e da consequente atividade de lançamento e cobrança tributária. A responsabilidade dos Apelantes, se existente, decorre de suas próprias atribuições legais e é autônoma em relação à responsabilidade da revendedora e da instituição financeira, que, embora tenham participado da cadeia de eventos que resultou na fraude, respondem por seus atos em esfera própria, inclusive já apurada em outra demanda judicial. A decisão a ser proferida nesta causa não depende da presença dos entes privados para ter eficácia, pois os pedidos de cancelamento de registro e de débitos fiscais são de competência exclusiva dos Apelantes.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia também não prospera. O Estado da Bahia é o sujeito ativo da obrigação tributária relativa ao IPVA, sendo, portanto, parte legítima para responder ao pedido de cancelamento de tais débitos. Ademais, o DETRAN/BA é uma autarquia estadual e, nos termos da jurisprudência consolidada, o ente federativo a que a autarquia se vincula possui responsabilidade subsidiária por seus atos, o que justifica a sua permanência no polo passivo da demanda, especialmente quando a condenação pode envolver obrigações pecuniárias.
5. Nulidade do registro e dos débitos deve ser mantida neste ponto. A fraude que vitimou o Apelado é fato incontroverso, já reconhecido por sentença transitada em julgado no processo nº 0505594-47.2018.8.05.0274. Uma vez declarada a nulidade do negócio jurídico que supostamente transferiu a propriedade do veículo ao Apelado, torna-se inexistente o fato gerador do IPVA, que é a propriedade de veículo automotor. Por consequência lógica, todos os débitos tributários, taxas e multas vinculadas a essa propriedade fictícia são inexigíveis. A Administração Pública tem o poder-dever de, diante da comprovação da ilegalidade, anular os atos administrativos viciados e restabelecer o estado de direito, cancelando o registro e os débitos indevidamente lançados em nome do Apelado.
6. A condenação por danos morais deve ser mantida. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo. No caso, embora a fraude tenha sido iniciada por terceiros, a falha no serviço público consistiu em permitir o registro indevido em nome do autor e, principalmente, manter as cobranças de tributos e restrições administrativas mesmo após a comprovação da fraude. Tais fatos ultrapassam o mero dissabor, pois geram angústia e insegurança ao cidadão que se vê vinculado a débitos de veículo que jamais possuiu. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que o dano moral, em situações de falha administrativa no registro veicular que geram cobranças indevidas, é configurado (
in re ipsa
), justificando a reparação fixada na origem.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007124-70.2019.8.05.0274, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada HUDSON OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.